Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600358-97.2024.6.16.0040
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE
Órgão julgador: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2025-06-26
Data de publicação: 2025-06-26

Ementa:
DIREITO ELEITORAL. RECURSO
ELEITORAL.
ELEIÇÕES
2024.
PRESTAÇÃO
DE
CONTAS
DE
CANDIDATO A VEREADOR. APROVAÇÃO
COM RESSALVAS.
I. CASO EM EXAME
1.
Recurso
Eleitoral
interposto
contra
sentença que desaprovou as contas de
campanha de candidato a vereador, nas
eleições de 2024, por omissão de gastos
eleitorais,
omissão
de
receitas
com
caracterização de recursos de origem não
identificada e não comprovação idônea da
origem dos recursos empregados para

Num. 44577143 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 29/06/2025 19:25:40
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25062919254018900000043517750
Número do documento: 25062919254018900000043517750
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 30/06/2025 13:09:30
custear
os
serviços
advocatícios
e
contábeis.
2. O candidato alega a existência de provas
documentais que afastam as conclusões da
sentença e a necessidade de interpretação
das normas eleitorais com base nos
princípios
da
razoabilidade
e
proporcionalidade.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em: (i)
verificar a ocorrência de omissão de gastos
eleitorais decorrente da não declaração de
nota fiscal; (ii) analisar a ausência de
registro de doação estimável em dinheiro
recebida pelo candidato; e (iii) avaliar a
omissão de informações sobre gastos com
advogado e contador.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Omissão de nota fiscal: a não declaração
de nota fiscal ativa e válida configura
omissão
de
gasto
de
campanha,
enquadrando-se no conceito de receita de
origem não identificada, nos termos do art.
32 da Resolução TSE nº 23.607/2019, uma
vez que os recursos utilizados para a
quitação não transitaram pelas contas
oficiais de campanha.
5. Ausência de registro de doação estimável
em dinheiro: a ausência de registro de
doação estimável em dinheiro, embora
configure irregularidade grave, não enseja a
necessidade de recolhimento de montante
equivalente ao erário quando é possível
identificar a origem da doação.
6. Omissão de informações sobre gastos
com advogado e contador: a comprovação
do registro de pagamento de advogado e
contador pelo partido, aliada à ausência de
gasto eleitoral próprio, constatado nos
extratos
bancários,
e
as
informações
apresentadas
pelo
recorrente,
é
suficiente para superar a irregularidade.

Num. 44577143 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 29/06/2025 19:25:40
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaD

Inteiro teor:
30/06/2025
Número: 0600358-97.2024.6.16.0040

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des. (a) Eleitoral Jurista 2
Última distribuição : 31/03/2025
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Vereador, Contas - Desaprovação/Rejeição
das Contas
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Prestação de Contas Eleitorais nº 0600358-
97.2024.6.16.0040 que, com fundamento no art. 74, III, da Resolução TSE nº 23.607/2019, julgou
desaprovadas as contas apresentadas por Cristian de Oliveira Pelegrini e determinou o
recolhimento ao Tesouro Nacional do montante de R$ 108,50 (cento e oito reais e cinquenta
centavos), referente aos Recursos de Origem Não Identificada, nos termos do art. 32 da Resolução
TSE nº 23.607/2019. (Prestação de Contas do Cristian de Oliveira Pelegrini, candidato ao cargo de
Vereador, pelo partido Podemos - PODE, em Primeiro de Maio PR, referente às Eleições de 2024,
julgadas desaprovadas, tendo em vista a identificação da emissão da Nota Fiscal nº 9915099 pela
empresa LWSA S/A em favor do prestador das contas, no valor de R$ 65,60 (sessenta e cinco reais
e sessenta centavos), sem a correspondente declaração na prestação de contas. Diante da
inconsistência, foi expedida diligência para que o candidato prestasse esclarecimentos e, se fosse
o caso, procedesse à retificação das contas, incluindo a despesa omitida. Foi constatada a
omissão, na prestação de contas do candidato, de despesa custeada pelo Partido Podemos em
favor de sua campanha. Trata-se da Nota Fiscal nº 10906, emitida pela empresa Barbieri e Bersaneti
Ltda., no valor de R$ 108,50 (cento e oito reais e cinquenta centavos), referente à confecção de
10.000 santinhos, cujo pagamento foi realizado por meio de transferência via PIX da conta bancária
do partido. A ausência do registro desse valor na prestação de contas do candidato configura
irregularidade por Recurso de Origem Não Identificada (RONI), nos termos do art. 32, § 1º, I, da
Resolução TSE nº 23.607/2019, impondo o recolhimento do montante ao Tesouro Nacional,
conforme previsto no caput do mesmo artigo. Constatou-se que os honorários advocatícios e os
serviços de contabilidade relativos à campanha do candidato foram pagos pelo Partido Podemos
de Primeiro de Maio, mas a prestação de contas do partido não apresentou documentos idôneos
que comprovassem, de forma individualizada, a contratação e o pagamento desses serviços (tais
como contratos e notas fiscais específicas), o que inviabiliza a rastreabilidade adequada da
despesa. Além disso, foi registrada uma dívida de R$ 9.000,00, referente aos serviços advocatícios
supostamente prestados aos candidatos a vereador, sem a devida comprovação da origem dos
recursos utilizados para custeá-los, configurando, assim, possível Recurso de Origem Não
Identificada (RONI), nos termos do art. 32, § 1º, I, da Resolução TSE nº 23.607/2019). SUPLENTE.
RE9
Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Advogados
CRISTIAN DE OLIVEIRA PELEGRINI (RECORRENTE)

PAULO MANUEL DE SOUSA BAPTISTA VALERIO
(ADVOGADO)
CLEVERSON ANTONIO CREMONEZ (ADVOGADO)
LUCIANA NASCIMENTO DE OLIVEIRA (ADVOGADO)
GUSTAVO PEREIRA COELHO MARTINS (ADVOGADO)
MARCELO KAZUSHI BRUGIN MATSUBARA (ADVOGADO)
LORENA PASSOS LEONCIO (ADVOGADO)
ELEICAO 2024 CRISTIAN DE OLIVEIRA PELEGRINI
VEREADOR (RECORRENTE)
PAULO MANUEL DE SOUSA BAPTISTA VALERIO
(ADVOGADO)
LUCIANA NASCIMENTO DE OLIVEIRA (ADVOGADO)
GUSTAVO PEREIRA COELHO MARTINS (ADVOGADO)
CLEVERSON ANTONIO CREMONEZ (ADVOGADO)
MARCELO KAZUSHI BRUGIN MATSUBARA (ADVOGADO)
LORENA PASSOS LEONCIO (ADVOGADO)
JUÍZO DA 040ª ZONA ELEITORAL DE SERTANÓPOLIS PR
(RECORRIDO)
Outros participantes
Procurador Regional Eleitoral (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
44577143
29/06/2025
19:25
Acórdão
Acórdão

Num. 44577143 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 29/06/2025 19:25:40
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25062919254018900000043517750
Número do documento: 25062919254018900000043517750
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 30/06/2025 13:09:30
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 67.584

RECURSO
ELEITORAL
NA
PRESTAÇÃO
DE
CONTAS
ELEITORAIS
0600358-
97.2024.6.16.0040 – Primeiro de Maio – PARANÁ
Relator: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE
RECORRENTE: ELEICAO 2024 CRISTIAN DE OLIVEIRA PELEGRINI VEREADOR
ADVOGADO: PAULO MANUEL DE SOUSA BAPTISTA VALERIO - OAB/PR31447
ADVOGADO: LUCIANA NASCIMENTO DE OLIVEIRA - OAB/PR101043
ADVOGADO: GUSTAVO PEREIRA COELHO MARTINS - OAB/PR47468
ADVOGADO: CLEVERSON ANTONIO CREMONEZ - OAB/PR49690
ADVOGADO: MARCELO KAZUSHI BRUGIN MATSUBARA - OAB/PR29367
ADVOGADO: LORENA PASSOS LEONCIO - OAB/PR82877
RECORRENTE: CRISTIAN DE OLIVEIRA PELEGRINI
ADVOGADO: PAULO MANUEL DE SOUSA BAPTISTA VALERIO - OAB/PR31447
ADVOGADO: CLEVERSON ANTONIO CREMONEZ - OAB/PR49690
ADVOGADO: LUCIANA NASCIMENTO DE OLIVEIRA - OAB/PR101043
ADVOGADO: GUSTAVO PEREIRA COELHO MARTINS - OAB/PR47468
ADVOGADO: MARCELO KAZUSHI BRUGIN MATSUBARA - OAB/PR29367
ADVOGADO: LORENA PASSOS LEONCIO - OAB/PR82877
RECORRIDO: JUÍZO DA 040ª ZONA ELEITORAL DE SERTANÓPOLIS PR
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral

Ementa: DIREITO ELEITORAL. RECURSO
ELEITORAL.
ELEIÇÕES
2024.
PRESTAÇÃO
DE
CONTAS
DE
CANDIDATO A VEREADOR. APROVAÇÃO
COM RESSALVAS.
I. CASO EM EXAME
1.
Recurso
Eleitoral
interposto
contra
sentença que desaprovou as contas de
campanha de candidato a vereador, nas
eleições de 2024, por omissão de gastos
eleitorais,
omissão
de
receitas
com
caracterização de recursos de origem não
identificada e não comprovação idônea da
origem dos recursos empregados para

Num. 44577143 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 29/06/2025 19:25:40
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25062919254018900000043517750
Número do documento: 25062919254018900000043517750
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 30/06/2025 13:09:30
custear
os
serviços
advocatícios
e
contábeis.
2. O candidato alega a existência de provas
documentais que afastam as conclusões da
sentença e a necessidade de interpretação
das normas eleitorais com base nos
princípios
da
razoabilidade
e
proporcionalidade.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em: (i)
verificar a ocorrência de omissão de gastos
eleitorais decorrente da não declaração de
nota fiscal; (ii) analisar a ausência de
registro de doação estimável em dinheiro
recebida pelo candidato; e (iii) avaliar a
omissão de informações sobre gastos com
advogado e contador.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Omissão de nota fiscal: a não declaração
de nota fiscal ativa e válida configura
omissão
de
gasto
de
campanha,
enquadrando-se no conceito de receita de
origem não identificada, nos termos do art.
32 da Resolução TSE nº 23.607/2019, uma
vez que os recursos utilizados para a
quitação não transitaram pelas contas
oficiais de campanha.
5. Ausência de registro de doação estimável
em dinheiro: a ausência de registro de
doação estimável em dinheiro, embora
configure irregularidade grave, não enseja a
necessidade de recolhimento de montante
equivalente ao erário quando é possível
identificar a origem da doação.
6. Omissão de informações sobre gastos
com advogado e contador: a comprovação
do registro de pagamento de advogado e
contador pelo partido, aliada à ausência de
gasto eleitoral próprio, constatado nos
extratos bancários, e as informações apresentadas pelo recorrente, é
suficiente para superar a irregularidade.

Num. 44577143 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 29/06/2025 19:25:40
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25062919254018900000043517750
Número do documento: 25062919254018900000043517750
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 30/06/2025 13:09:30
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso conhecido e parcialmente
provido para aprovar com ressalvas as
contas e afastar o recolhimento de valores
ao Tesouro Nacional.
Tese de Julgamento:
1. A omissão de nota fiscal ativa e válida
configura omissão de gasto de campanha,
enquadrando-se no conceito de receita de
origem não identificada.
2. A ausência de registro de doação
estimável em dinheiro, embora configure
irregularidade
grave,
não
enseja
a
necessidade de recolhimento de montante
equivalente ao erário quando é possível
identificar a origem da doação.
3.
A
comprovação
do
registro
de
pagamento de advogado e contador pelo
partido, aliada à ausência de gasto eleitoral
próprio constatado nos extratos bancários e
as
informações
apresentadas
pelo
recorrente, é suficiente para superar a
irregularidade.
Dispositivos relevantes citados: Resolução
TSE nº 23.607/2019, arts. 20, 32, 35, § 3º,
59, 60, 92, § 6º.
Jurisprudência
relevante
citada:
TSE,
AREspE nº 060793498/SP, Rel. Min. Luis
Felipe Salomão, DJE em 09/06/2020; TSE,
AgInt no REspE nº 060183458/DF, Rel.
Min.
Benedito
Gonçalves,
DJE
em
14/03/2023; TSE, PC nº 060121356/DF,
Rel. Min. Mauro Campbell Marques, DJE
em 02/05/2022; TSE, PC nº 060164859,
Rel. Min. Raul Araújo Filho, DJE em
04/09/2024; TSE, AgR no AREspEl nº
060026241/SE, Rel. Min. Carlos Horbach,
DJE em 04/08/2022; TRE/PR. RECURSO
ELEITORAL nº 060048582, Rela. Desa.
Claudia
Cristina
Cristofani,
DJE
em
30/05/2022; TRE/PR, PC nº 0602586, Rel.
Jose Rodrigo Sade, DJE em 16/05/2022;
RECURSO ELEITORAL nº 060063825, Rel.
Des. Eleitoral Anderson Ricardo Fogaça,
DJE 13/02/2025.

Num. 44577143 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 29/06/2025 19:25:40
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25062919254018900000043517750
Número do documento: 25062919254018900000043517750
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 30/06/2025 13:09:30

DECISÃO
À unanimidade de votos a Corte conheceu do recurso e, no mérito, deu-lhe parcial provimento,
nos termos do voto do Relator.
Curitiba, 26/06/2025
RELATOR(A) DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE

RELATÓRIO
Trata-se, na origem, da prestação de contas eleitorais do candidato a vereador CRISTIAN DE
OLIVEIRA PELEGRINI, nas eleições 2024, na circunscrição de PRIMEIRO DE MAIO/PR,
desaprovadas por sentença (id. 44445527), ao fundamento de omissão de gastos eleitorais,
omissão de receitas com caracterização de recursos de origem não identificada e não
comprovação idônea da origem dos recursos empregados para custear os serviços advocatícios
e contábeis, com determinação de recolhimento de R$ 108,50 ao Tesouro Nacional.
Insatisfeito, o prestador recorreu (id. 44445534), aduzindo, em síntese, que: (i) há provas
documentais nos autos que afastam as conclusões da sentença; (ii) a interpretação das normas
eleitorais deve fundar-se nos princípios da razoabilidade e proporcionalidade ante à inexistência
de indícios de vícios, ilícitos ou outros elementos negativos ou desabonadores.
Ao final, pugnou pelo conhecimento do recurso e seu provimento para reformar a sentença,
aprovando as contas, ainda que com ressalvas, com o afastamento da determinação de
recolhimento de recursos ao erário.
A Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pelo conhecimento e desprovimento do
recurso (id. 44472490).
É o relatório.
VOTO
Admissibilidade
Uma vez que houve a publicação da sentença no DJE em 17/03/2025 (id. 44445535) e tendo as
razões sido protocoladas em 20/03/2025 (id. 44445534), o recurso é tempestivo.
Presentes os demais pressupostos intrínsecos e extrínsecos, dele conheço e passo, de plano, à
sua análise.
Mérito
A prestação de contas eleitorais é um dos pilares do regime democrático, ao conferir publicidade

Num. 44577143 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 29/06/2025 19:25:40
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25062919254018900000043517750
Número do documento: 25062919254018900000043517750
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 30/06/2025 13:09:30
aos gastos de campanha e, com isso, viabilizar que se apure e combata o abuso de poder
econômico nas eleições, uma das hipóteses constitucionais de impugnação do mandato eletivo
(parágrafo 10 do artigo 14 da CF).
A par disso, a transparência no financiamento e aplicação dos recursos públicos e privados
utilizados constitui condição sine qua non para que os eleitores – principais destinatários dessas
informações – possam saber exatamente quais são os principais patrocinadores de uma dada
candidatura para, a partir daí, poder inferir quais interesses representa, bem como se são lícitos
ou não e se estão alinhados com seus anseios de uma sociedade mais justa e menos desigual.
O milionário aporte de recursos públicos para os partidos políticos oriundo da criação do Fundo
Especial de Assistência Financeira aos Partidos Políticos – Fundo Partidário ou FP – pelos artigos
38 e seguintes da Lei nº 9096/95, significativamente ampliado em anos recentes e que passou a
beirar o bilhão de reais, elevou a um novo patamar de exigência o controle do gasto partidário,
inclusive quanto a eventuais repasses para os seus candidatos.
Da mesma forma, a criação do Fundo Especial de Financiamento de Campanha - Fundo Eleitoral
ou FEFC - pela Lei nº 13.487/2017, que incluiu o artigo 16-C na Lei nº 9.504/97, composto por
dotações orçamentárias da União e que alcança cifras bilionárias, aumentou consideravelmente a
responsabilidade de candidatos e partidos quanto à comprovação do bom uso dessa receita
pública, mormente face ao fato de esse fundo responder, na maioria dos casos, por percentual
muito significativo do financiamento eleitoral.
As mais das vezes, as informações prestadas pelos candidatos e partidos acerca da sua
movimentação financeira consiste no único elemento objetivo a embasar a apuração de
responsabilidades por uma série de ilícitos eleitorais, sejam de natureza penal ou cível,
justificando a criteriosa análise da documentação apresentada.
Para as eleições 2024, o Tribunal Superior Eleitoral atualizou a Resolução TSE nº 23.607/2019,
que condensa a legislação aplicável e também a jurisprudência dominante naquela Corte quanto
à prestação de contas eleitorais.
No caso sub judice, tem-se que, submetidas as contas à análise técnica, foi identificada a
existência de inconsistências, as quais se passa a avaliar de forma individualizada.
a) omissão de nota fiscal
No parecer conclusivo (id. 44445509), constatou-se a emissão da nota fiscal eletrônica nº
9915099, pelo prestador de serviço LWSA S/A, no valor de R$ 65,60, despesa não
declarada pelo recorrente à Justiça Eleitoral.
Inicialmente, de se assentar que andou bem o juízo a quo ao apontar que a omissão de gasto de
campanha é, em princípio, falha de natureza grave, na medida em que pode encobrir algumas
ilicitudes, como a extrapolação do limite de gastos e a arrecadação de verba sem a devida
transparência; de conseguinte, pode impedir ou, ao menos, dificultar o trabalho da Justiça
Eleitoral na fiscalização da campanha do candidato.
Conforme ensina JOSÉ JAIRO GOMES, “a omissão – total ou parcial – de dados na prestação de

Num. 44577143 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 29/06/2025 19:25:40
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25062919254018900000043517750
Número do documento: 25062919254018900000043517750
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 30/06/2025 13:09:30
contas denota desinteresse do candidato ou partido em submeter-se ao controle jurídico-contábil,
em revelar a origem e o destino exatos dado aos valores arrecadados e empregados na
campanha. A falta de transparência faz brotar a presunção de que a campanha se desenvolveu
por caminhos escusos, inconfessáveis, incompatíveis com os princípios que informam o Estado
Democrático de Direito; induz a crença de que os autos de prestação de contas não passam de
peça ficcional, longe, pois, de espelhar a realidade” (Direito Eleitoral, 14ª ed., Atlas, cap. 15.2.4).
A nota fiscal identificada pela unidade técnica apresenta o seguinte teor:
Como já virou corriqueiro nesses casos, o prestador vem a juízo sustentar a "possibilidade de os
serviços terem sido contratados pela empresa responsável pelos serviços de marketing da
agremiação e de seus candidatos".
Afirma que "na prestação de contas do partido Podemos (autos n° 0600391-87.2024.6.16.0040),
ao qual era filiado, fora acostado a nota fiscal emitida pela empresa Telma Carla Pereira Alves (id.
128280957), a qual discrimina a contratação dos serviços de marketing para o Recorrente.".
Alega que a contratação e pagamento dos serviços foram contemplados diretamente pelo partido
à empresa prestadora dos serviços, não tendo o recorrente participado ativamente das tratativas,
ao ponto de saber sobre possíveis subcontratações.
Essa tese não é crível, seja porque o prestador de serviços possuía as informações concernentes
ao CNPJ do candidato, seja porque não foi demonstrado nos autos que tenha havido qualquer

Num. 44577143 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 29/06/2025 19:25:40
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25062919254018900000043517750
Número do documento: 25062919254018900000043517750
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 30/06/2025 13:09:30
movimentação do prestador no sentido de obter o cancelamento da nota fiscal ou mesmo
informações efetivas quanto a essa empresa, que alega desconhecer.
Nesse cenário, sendo incontroverso que a nota fiscal permanece ativa, a mera alegação de
desconhecimento é manifestamente insuficiente para que se considere inexistente o negócio,
face ao disposto nos artigos 59 e 60, caput, da Resolução TSE nº 23.607/2019, em especial face
à inobservância do procedimento previsto no § 6º do artigo 92 do mesmo diploma, verbis:
Art. 59. O cancelamento de documentos fiscais deve observar o disposto na legislação tributária,
sob pena de ser considerado irregular.
Art. 60. A comprovação dos gastos eleitorais deve ser feita por meio de documento fiscal
idôneo emitido em nome das candidatas ou dos candidatos e partidos políticos, sem
emendas ou rasuras, devendo conter a data de emissão, a descrição detalhada, o valor da
operação e a identificação da (o) emitente e da destinatária ou do destinatário ou das(os)
contraentes pelo nome ou razão social, CPF ou CNPJ e endereço.
(...)
Art. 92. A Secretaria da Receita Federal do Brasil e as secretarias estaduais e municipais de
Fazenda encaminharão ao Tribunal Superior Eleitoral, pela internet, arquivo eletrônico contendo
as notas fiscais eletrônicas relativas ao fornecimento de bens e serviços para campanha eleitoral
(Lei nº 9.504/1997, art. 94-A, I) , nos seguintes prazos:
(...)
§ 5º O eventual cancelamento de notas fiscais eletrônicas após sua regular informação como
válidas pelos órgãos fazendários à Justiça Eleitoral, apresentado por ocasião do cumprimento de
diligências determinadas nos autos de prestação de contas, será objeto de notificação específica
à Fazenda informante, no julgamento das contas, para apuração de suposta infração fiscal, bem
como de encaminhamento ao Ministério Público.
§ 6º Na situação de eventual cancelamento de notas fiscais eletrônicas após sua regular
informação como válidas pelos órgãos fazendários à Justiça Eleitoral, a prestadora ou o
prestador deverá apresentar a comprovação de cancelamento, junto com esclarecimentos
firmados pela fornecedora ou pelo fornecedor.
[não destacado no original]
Na mesma linha é a jurisprudência do TSE, da qual se colhe o seguinte precedente:
AGRAVO. RECURSO ESPECIAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS. DEPUTADO ESTADUAL.
ELEIÇÕES 2018. DESAPROVAÇÃO. OMISSÃO DE DESPESAS. CIRCULARIZAÇÃO.
PROCEDIMENTO VÁLIDO. ALEGAÇÃO. DESCONHECIMENTO. NOTAS FISCAIS. REEXAME.
SÚMULA 24/TSE. NEGATIVA DE SEGUIMENTO.
1. Na espécie, o TRE/SP, em aresto unânime, desaprovou o ajuste contábil do recorrente devido
à omissão de despesas relativas a 13 notas fiscais, no valor total de R$ 10.995,00 (equivalente a
72,15%), aferida mediante circularização de dados.
2. No recurso especial, infirma–se apenas o procedimento de auditoria realizado por esta Justiça
especializada, ao argumento de que se trata de ato unilateral, sem a participação do candidato,
o que acarretaria suposta inversão do ônus da prova.
3. O cruzamento de dados constitui mecanismo plenamente válido, apto a complementar as
informações registradas nas contas e encontra previsão no art. 72, § 2º, da Res.–TSE
23.553/2017. Ademais, assegura–se ao prestador a oportunidade de se manifestar a respeito

Num. 44577143 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 29/06/2025 19:25:40
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25062919254018900000043517750
Número do documento: 25062919254018900000043517750
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 30/06/2025 13:09:30
das falhas encontradas, em observância ao contraditório e à ampla defesa.
4. Aliás, conforme já se manifestou esta Corte, o exame das contas sujeita–se “à verificação das
informações declaradas espontaneamente pelo candidato, bem como daquelas obtidas a partir
de procedimentos de auditoria ordinariamente empregados pela Justiça Eleitoral, em especial
análise documental, exame de registros e cruzamento, além de confirmação de dados, por meio
de procedimento de circularização” (PC 990–94/DF, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJE de
30/9/2019).
5. Conclusão acerca do desconhecimento dos gastos esbarra no óbice da Súmula 24/TSE,
pois, nos termos do aresto a quo, elas “foram emitidas com os dados do prestador de
contas, e não há informações sobre eventual cancelamento”.
6. Recurso especial a que se nega seguimento.
[TSE, AREspE nº 060793498/SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, DJE em 09/06/2020, não
destacado no original]
Sem a demonstração, por exemplo, de que houve lançamento por equívoco - o que seria possível
mediante a apresentação voluntária de declaração pelo fornecedor, acompanhada de elementos
que esclarecessem as circunstâncias em que emitida a nota fiscal -, a tese de "desconhecimento"
não merece credibilidade. Ademais, eventual uso indevido do CNPJ de campanha por terceiros e
prejuízos daí decorrentes, que não foram demonstrados nestes autos, podem ser discutidos no
foro próprio que, certamente, não é o eleitoral.
Face ao exposto e para os fins da presente prestação de contas, considera-se haver nos autos
prova da existência da transação comercial e do pagamento correspondente (nota fiscal ativa e
válida), mas não da origem dos recursos utilizados para sua quitação que, certamente, não foram
provenientes das contas oficiais de campanha, ficando em decorrência enquadrados no conceito
de receitas de origem não identificada, na forma do artigo 32 da Resolução TSE nº 23.607/2019:
Art. 32. Os recursos de origem não identificada não podem ser utilizados por partidos
políticos e candidatas ou candidatos e devem ser transferidos ao Tesouro Nacional por meio
de Guia de Recolhimento da União (GRU).
§ 1º Caracterizam o recurso como de origem não identificada:
(...)
VI - os recursos financeiros que não provenham das contas específicas de que tratam os
arts. 8º e 9º desta Resolução;
(...)
§ 2º O comprovante de devolução ou de recolhimento, conforme o caso, poderá ser apresentado
em qualquer fase da prestação de contas ou até 5 (cinco) dias após o trânsito em julgado da
decisão que julgar as contas de campanha, sob pena de encaminhamento dos autos à
representação estadual ou municipal da Advocacia-Geral da União, para fins de cobrança.
§ 3º Incidirão atualização monetária e juros moratórios, calculados com base na taxa aplicável
aos créditos da Fazenda Pública, sobre os valores a serem recolhidos ao Tesouro Nacional,
desde a data da ocorrência do fato gerador até a do efetivo recolhimento, salvo se tiver sido
determinado de forma diversa na decisão judicial.
(...)
§ 7º A devolução ou a determinação de devolução de recursos recebidos de origem não
identificada não impede, se for o caso, a desaprovação das contas, quando constatado que a
candidata ou o candidato se beneficiou, ainda que temporariamente, dos recursos ilícitos

Num. 44577143 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 29/06/2025 19:25:40
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25062919254018900000043517750
Número do documento: 25062919254018900000043517750
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 30/06/2025 13:09:30
recebidos, assim como a apuração do fato na forma do art. 30-A da Lei nº 9.504/1997 , do art.
22 da Lei Complementar nº 64/1990 e do art. 14, § 10, da Constituição da República.
[não destacado no original]
Apenas para fins de comparação, anota-se que, em situação absolutamente idêntica (constatação
da existência de notas fiscais emitidas contra o CNPJ de campanha, alegadamente
desconhecidas pelo prestador de contas), o TSE, em recentíssimo julgado, manteve decisão do
TRE-DF:
AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. ELEIÇÕES 2018. GOVERNADOR. PRESTAÇÃO
DE CONTAS DE CAMPANHA. OMISSÃO. DESPESAS. RECURSOS DE ORIGEM NÃO
IDENTIFICADA. CONFIGURAÇÃO. RECOLHIMENTO. TESOURO NACIONAL. NEGATIVA DE
PROVIMENTO.
1. No decisum monocrático, negou–se seguimento ao recurso especial para manter acórdão
unânime do TRE/DF, em que se aprovaram com ressalvas as contas do agravante, não eleito ao
cargo de governador do Distrito Federal nas Eleições 2018, porém com o recolhimento de R$
49.525,00 ao erário a título de recursos de origem não identificada (art. 34 da Res.–TSE
23.553/2017).
2. Rejeita–se o suposto cerceamento de defesa. Segundo o TRE/DF, "ao requerente foi sim
oportunizada a faculdade de se manifestar sobre o cenário fático de omissão de gastos
eleitorais", tendo ele apresentado os esclarecimentos que entendia cabíveis.
3. O recolhimento de valores ao erário nas hipóteses dos arts. 34 e 82 da Res.–TSE
23.553/2017 – recursos de fonte vedada, de origem não identificada e uso indevido de verbas do
Fundo Partidário ou do Fundo Especial de Financiamento de Campanha (FEFC) – não se aplica
de modo automático quando omitidas despesas no ajuste contábil, estando esta Corte, porém,
adstrita à moldura do aresto regional. Precedentes.
4. No caso, o TRE/DF consignou a omissão de despesas quanto a seis notas fiscais, no total
de R$ 49.525,00, e que não se identificou sua fonte, assentando ser "ônus do prestador
comprovar, documentalmente, a origem dos recursos utilizados de forma a afastar a
caracterização como recurso de origem não identificada". Ademais, (a) o próprio agravante
informou, no tocante a quatro das notas, desconhecer "a origem de suas emissões"; (b)
as notas permanecem hígidas, não tendo havido seu cancelamento (art. 62 da Res.–TSE
23.557/2017); (c) a Corte a quo teve o cuidado de não correlacionar de modo automático a
omissão de gastos aos recursos de origem não identificada, inclusive mencionando a
jurisprudência acerca do tema.
5. Conclusão em sentido diverso demandaria reexame de fatos e provas, providência inviável
em sede extraordinária, nos termos da Súmula 24/TSE.
6. Agravo interno a que se nega provimento.
[TSE, AgInt no REspE nº 060183458/DF, Rel. Min. Benedito Gonçalves, DJE em 14/03/2023,
não destacado no original]
Em outro julgado recente, aquela Corte Superior adotou solução distinta, mas que conduz ao
mesmo resultado prático:
(...)
7. Irregularidade: omissão de registro com gastos eleitorais cujos pagamentos não foram
identificados.

Num. 44577143 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 29/06/2025 19:25:40
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25062919254018900000043517750
Número do documento: 25062919254018900000043517750
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 30/06/2025 13:09:30
7.1. No caso, verificou–se, por meio de convênio entre as secretarias de Fazenda estaduais e
municipais, a emissão de várias notas fiscais, no período de agosto a outubro de 2018, por
pessoas jurídicas que prestaram serviços ao partido. Todavia, tais despesas não foram
registradas e nem comprovadas pela agremiação, não havendo nos autos extratos bancários, o
registro dos pagamentos e nem a origem dos recursos utilizados.
7.2. Esta Corte Superior, ao analisar essa específica irregularidade, entendeu que, "configurada
a emissão de nota fiscal referente a serviços prestados [...] sem o correspondente
pagamento, deve ser reconhecida a existência de doação de fonte vedada, nos termos do
art. 33, I, da Res.–TSE 23.553" (PC nº 0601188–43/DF, rel. Min. Sérgio Silveira Banhos, DJe de
3.2.2022)
7.3. Ademais, "a ausência de registro de despesas constitui irregularidade grave apta a macular
a confiabilidade das contas" (PCE nº 444–68/DF, rel. Min. Tarcisio Vieira de Carvalho Neto, DJe
de 26.5.2021. No mesmo sentido: PC nº 0000425–62, de minha relatoria, DJe de 10.11.2021.
(...)
[TSE, PC nº 060121356/DF, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, DJE em 02/05/2022, não
destacado no original]
Anota-se que, seja considerada a falha denotadora de uso de recursos de origem não identificada
ou captação de receitas de fonte vedada - no caso, doação da pessoa jurídica que emitiu a nota
fiscal -, fato é que a solução é a mesma: caracterização da irregularidade, quebra da
confiabilidade dos dados declarados e determinação de recolhimento de valor equivalente ao
Tesouro Nacional.
Sintetizando o contido neste tópico, considera-se que a nota fiscal identificada em procedimento
de fiscalização, mas que não foi declarada pelo prestador, refere-se a serviço prestado em prol da
campanha, tendo sido quitada com recursos que não transitaram pela conta bancária oficial e
que, por esse motivo, montante equivalente deve ser recolhido ao Tesouro Nacional.
No entanto, não obstante tenha entendido como irregularidade a omissão da nota fiscal acima
destacada, não houve, na respeitável sentença de 1º grau, a determinação de recolhimento da
aludida verba ao Tesouro Nacional. Sendo assim, em homenagem ao princípio da non reformatio
in pejus, não há como determinar o recolhimento do numerário equivalente em sede recursal.
b) ausência de registro de doação estimável em dinheiro recebida pelo prestador
A inconsistência foi assim descrita no parecer conclusivo:
Segundo a Resolução TSE nº 23.607/2019:
Art. 20. As despesas e os custos assumidos pelo partido político e utilizados em benefício de

Num. 44577143 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 29/06/2025 19:25:40
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25062919254018900000043517750
Número do documento: 25062919254018900000043517750
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 30/06/2025 13:09:30
uma ou mais candidaturas devem ser registrados, observado o disposto no art. 38, § 2º, da Lei
nº 9.504/1997:
I - integralmente como despesas financeiras na conta do partido;
II - como transferências realizadas de recursos estimáveis às candidatas ou aos
candidatos beneficiadas(os), de acordo com o valor individualizado, apurado mediante o
rateio entre todas as candidaturas beneficiadas, na proporção do benefício auferido,
exceto para as doações estimáveis decorrentes de gastos partidários com honorários de
serviços advocatícios e de contabilidade.
Art. 60. A comprovação dos gastos eleitorais deve ser feita por meio de documento fiscal idôneo
emitido em nome das candidatas ou dos candidatos e partidos políticos, sem emendas ou
rasuras, devendo conter a data de emissão, a descrição detalhada, o valor da operação e a
identificação da (o) emitente e da destinatária ou do destinatário ou das(os) contraentes pelo
nome ou razão social, CPF ou CNPJ e endereço.
(...)
§ 4º Ficam dispensadas de comprovação na prestação de contas:
(...)
I - a cessão de bens móveis, limitada ao valor de R$4.000,00 (quatro mil reais) por pessoa
cedente;
II - doações estimáveis em dinheiro entre candidatas ou candidatos ou partidos
decorrentes do uso comum tanto de sedes quanto de materiais de propaganda eleitoral,
cujo gasto deverá ser registrado na prestação de contas da(o) responsável pelo
pagamento da despesa.
III - a cessão de automóvel de propriedade da candidata ou do candidato, de cônjuge e de suas
(seus) parentes até o terceiro grau para seu uso pessoal durante a campanha.
§ 5º A dispensa de comprovação prevista no § 4º não afasta a obrigatoriedade de serem
registrados na prestação de contas os valores das operações constantes dos incisos I a
III do referido parágrafo.
[não destacado no original]
Portanto, as doações estimáveis em dinheiro entre candidatos ou partidos não precisam ser
comprovadas pelos beneficiários, mas tanto doador quanto donatário devem registrar as
operações nas suas respectivas prestações de contas, sob pena de omitir dos eleitores, da
Justiça Eleitoral e dos demais partícipes do pleito a possibilidade de fiscalizar a existência dessas
doações e a sua regularidade.
No caso, tal obrigação foi cumprida pelo doador, mas não pelo donatário, o que gerou o
apontamento.
No sentido:
RECURSO ELEITORAL. ELEIÇÕES 2020. (...) DOAÇÃO ESTIMÁVEL EM DINHEIRO.
COMPROVAÇÃO
DOS
GASTOS.
DOADOR.
REGISTRO
DOS
VALORES
PELO
BENEFICIÁRIO.
(...)
2. A comprovação dos gastos com recursos estimáveis em dinheiro repassados entre
partido e candidato, decorrente de materiais de propaganda eleitoral, deve ser apurada na
prestação de contas do doador responsável pelo pagamento, ficando automaticamente
dispensada a sua comprovação pelo beneficiário, a quem incumbe apenas o registro dos
valores das operações em suas contas, conforme art. 60, § 4º, inciso II e § 5º da Resolução
do TSE nº 23.607/2019.
(...)
6. Recurso conhecido e parcialmente provido para aprovar as contas com ressalvas e reduzir o

Num. 44577143 - Pág. 12
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 29/06/2025 19:25:40
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25062919254018900000043517750
Número do documento: 25062919254018900000043517750
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 30/06/2025 13:09:30
montante a ser recolhido.
[TRE/PR. RECURSO ELEITORAL nº 060048582, Rela. Desa. Claudia Cristina Cristofani, DJE
em 30/05/2022, não destacado no original]
EMENTA - ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS. CANDIDATO. (..) REGISTRO DE
RECEITAS ESTIMÁVEIS. RESPONSABILIDADE DE DOADOR E DONATÁRIO.
(...)
3. A arrecadação de receitas estimáveis deve ser objeto de registro na prestação de
contas do doador e do donatário, mas este não é responsável pela omissão daquele. No
caso, o prestador, candidato beneficiário de doação em recursos estimáveis realizada pelo
partido político, fez o devido registro em sua prestação de contas, na proporção do rateio de
serviços e material de propaganda, enquanto o partido doador registrou apenas a integralidade
da despesa, paga em nome próprio, sem discriminar as doações estimáveis aos candidatos.
(...)
7. Contas aprovadas com ressalvas, com determinação de recolhimento de valores ao Tesouro
Nacional.
[TRE/PR, PC nº 0602586, Rel. Jose Rodrigo Sade, DJE em 16/05/2022, não destacado no
original]
Todavia, tendo sido possível identificar a doação efetuada, não se aplica o § 1º do art. 32 da
Resolução TSE nº 23.607/2019, que prevê o recolhimento do valor ao Tesouro Nacional.
Portanto, embora o apontamento em questão configure irregularidade grave, pela omissão da
receita, deve ser afastada a necessidade de recolhimento de montante equivalente ao erário. O
impacto da irregularidade no juízo sobre as contas deve ser feito ao final, em conjunto com as
outras irregularidades.
c) omissão de informações sobre gastos com advogado e contador
De acordo com o parecer conclusivo, o prestador informou nos autos que o pagamento dos
serviços de advogado e contador foram realizados pelo partido Podemos de Primeiro de Maio.
Há informação de pagamento de advogado e contador constante da prestação de contas do
Podemos municipal;
porém,
foram
identificadas
inconsistências
no referido registro
(id.
44445509).
O recorrente alega que "na prestação de contas do Partido, houve indiscutível comprovação de
todas as situações acima indicadas, pois seja o contido no próprio processo (notas fiscais e
contratos), seja no extrato bancário anexado ou nos que anexou a secretaria, ou ainda na própria
constatação do cartório e do MM. Juiz nos feitos em que atuaram".
Sustenta que a legislação permite a candidatos e coligações a contratação desses profissionais e
que, no caso em tela, os serviços foram contratados e pagos diretamente pelo Podemos,
conforme consta na prestação de contas da agremiação, o que afastaria a necessidade de
declaração individualizada pelo candidato.
Pois bem.
O art. 35, § 3º, da Resolução TSE nº 23.607/2019, estabelece que "despesas com consultoria,
assessoria e pagamento de honorários realizadas em decorrência da prestação de serviços

Num. 44577143 - Pág. 13
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 29/06/2025 19:25:40
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25062919254018900000043517750
Número do documento: 25062919254018900000043517750
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 30/06/2025 13:09:30
advocatícios e de contabilidade no curso das campanhas serão considerados gastos eleitorais,
mas serão excluídas do limite de gastos de campanha". Como tais, devem ser registrados na
prestação de contas e comprovados mediante documentação idônea.
Nesse sentido:
PRESTAÇÃO DE CONTAS DE PARTIDO POLÍTICO. DIRETÓRIO NACIONAL DO PSDB.
ELEIÇÕES 2020. DESCUMPRIMENTO DO PRAZO PARA A ENTREGA DOS RELATÓRIOS
FINANCEIROS. OMISSÃO NA PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL. OMISSÃO DE DOAÇÕES
FINANCEIRAS A CANDIDATOS. DISTRIBUIÇÃO DE RECURSOS DO FEFC A CANDIDATOS
DE OUTROS PARTIDOS. RECURSO DE FONTE VEDADA. INSUFICIÊNCIA NA APLICAÇÃO
DE RECURSOS DO FUNDO PARTIDÁRIO EM CANDIDATURA DE PESSOAS NEGRAS.
INCIDÊNCIA DA EC Nº 117/2022. CONTAS APROVADAS COM RESSALVAS.
(...)
9.3. À luz dos arts. 20 e 35, § 3º, da Res.-TSE nº 23.607/2019 e 23, § 10, e 26, § 4º, da Lei das
Eleições, os honorários contábeis, assim como os advocatícios, são gastos eleitorais. O disposto
nos §§ 4º e 5º do art. 45 da Res.-TSE nº 23.607/2019, inclusive, impõem, respectivamente, a
obrigatoriedade de o profissional de contabilidade acompanhar toda a arrecadação e gastos
eleitorais desde o início da campanha e a de se constituir advogado para a prestação de contas.
(...)
[TSE, PC nº 060164859, Rel. Min. Raul Araújo Filho, DJE em 04/09/2024]
No presente caso, o prestador não registrou quaisquer gastos com a prestação de serviços de
advocacia e contabilidade.
Intimado do apontamento realizado pela unidade técnica, apresentou os demonstrativos de
despesas com advogado e contador constantes da prestação de contas do partido, bem como
comprovante pix de pagamento de advogado (id. 44445504).
Em sede recursal, afirmou que "tendo sido anexadas notas fiscais e comprovantes de
pagamentos/extratos, bem como sendo evidente a prestação de serviços, não há que se falar em
irregularidades que refletisse nesta prestação de contas".
Em situação análoga, esta Corte Eleitoral decidiu que "o recebimento de doações estimáveis
relativas aos serviços prestados por contador e advogado dispensam o registro na prestação de
contas do donatário. Por outro lado, quando o gasto é efetuado diretamente pelo candidato,
deverá ser declarado, inobstante a despesa não seja computada para o limite de gastos. A falta
de esclarecimento, tanto após o parecer de diligência, tanto nas razões recursais, sobre o
responsável pelo custeio dos serviços de contabilidade e advocacia prestados à campanha da
candidata compromete a transparência e a confiabilidade das contas, justificando a sua
desaprovação" [RECURSO ELEITORAL nº 060063825, Rel. Des. Eleitoral Anderson Ricardo
Fogaça, DJE 13/02/2025].
Outrossim, o art. 20 da Resolução TSE nº 23.607/2019 determina que despesas e custos
assumidos pelo partido e utilizados em benefício de uma ou mais candidaturas devem ser
registrados pelo doador como despesas financeiras e como transferências de recursos
estimáveis, com a individualização do valor mediante rateio, porém excepciona os decorrentes de

Num. 44577143 - Pág. 14
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 29/06/2025 19:25:40
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25062919254018900000043517750
Número do documento: 25062919254018900000043517750
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 30/06/2025 13:09:30
honorários de serviços advocatícios e de contabilidade, ou seja, dispensa-se a individualização
nesses casos, mas não a informação sobre o repasse.
No presente caso, foi constatado registro de pagamento de advogado e contador pelo partido, o
que, aliado à ausência de gasto eleitoral próprio constatado nos extratos bancários e as
informações apresentadas pelo recorrente, é suficiente para superar a irregularidade assentada
em primeiro grau.
Análise conjunta das irregularidades
Em decorrência, considerando que permanece a falha identificada nos itens "a" e "b" e que a
inconsistência do item "c" foi afastada, tem-se que o valor total de irregularidades identificadas
não supera o valor considerado como diminuto pela jurisprudência do TSE, vez que inferior, em
termos absolutos, a R$ 1.064,10. Dessa forma, tem-se por possibilitada a aplicação dos princípios
da proporcionalidade e da razoabilidade para aprovação das contas com ressalvas.
No sentido:
(...)
4. O entendimento perfilhado está em harmonia com a jurisprudência desse Tribunal Superior no
sentido de que "a aplicação dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade
condiciona–se em regra ao preenchimento de três requisitos: a) falhas que não comprometam a
higidez do balanço; b) percentual inferior a 10% ou valor absoluto irrisório em relação ao total
da campanha; c) ausência de má–fé do prestador" (AgR–REspEl nº 121–40/SP, Rel. Min. Luis
Felipe Salomão, DJe de 26.4.2021), o que ensejou a aplicação da Súmula nº 30/TSE, também
admissível aos recursos interpostos por afronta à lei (AgR–REspe nº 448–31/PI, Rel. Min.
Tarcisio Vieira de Carvalho Neto, DJe de 10.8.2018).
5. Agravo regimental desprovido.
[TSE, AgR no AREspEl nº 060026241/SE, Rel. Min. Carlos Horbach, DJE em 04/08/2022, não
destacado no original]
Por fim, pelos fundamentos expostos, resta afastada a determinação de recolhimento de R$
108,50 ao Tesouro Nacional.

CONCLUSÃO
Ante ao exposto, CONHEÇO do recurso e DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO para APROVAR
COM RESSALVAS AS CONTAS e afastar o recolhimento de valores ao Tesouro Nacional.
DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE
Relator

Num. 44577143 - Pág. 15
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 29/06/2025 19:25:40
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25062919254018900000043517750
Número do documento: 25062919254018900000043517750
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 30/06/2025 13:09:30
EXTRATO DA ATA
RECURSO ELEITORAL NA PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS (11548) Nº 0600358-
97.2024.6.16.0040 - Primeiro de Maio - PARANÁ - RELATOR: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO
SADE - RECORRENTE: ELEICAO 2024 CRISTIAN DE OLIVEIRA PELEGRINI VEREADOR,
CRISTIAN DE OLIVEIRA PELEGRINI- Advogados do(a) RECORRENTE: PAULO MANUEL DE
SOUSA BAPTISTA VALERIO - PR31447, LUCIANA NASCIMENTO DE OLIVEIRA - PR101043,
GUSTAVO PEREIRA COELHO MARTINS - PR47468, CLEVERSON ANTONIO CREMONEZ -
PR49690, MARCELO KAZUSHI BRUGIN MATSUBARA - PR29367, LORENA PASSOS LEONCIO -
PR82877 - RECORRIDO: JUÍZO DA 040ª ZONA ELEITORAL DE SERTANÓPOLIS PR
DECISÃO
À unanimidade de votos a Corte conheceu do recurso e, no mérito, deu-lhe parcial provimento, nos termos
do voto do relator.
Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram do
julgamento os eminentes julgadores: desembargador Luiz Osorio Moraes Panza, desembargadora federal
Claudia Cristina Cristofani e os desembargadores eleitorais Tatiane de Cássia Viese, Guilherme Frederico
Hernandes Denz, Anderson Ricardo Fogaça e Jose Rodrigo Sade e. Presente o procurador regional eleitoral,
Marcelo Godoy.
SESSÃO DE 26.06.2025